Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (agravante/ré), contra decisão proferida (ID 246765255, dos autos de origem) nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em face de H.F.O. rep. por M.F.D.A. (agravado/autor), que acolheu o parecer do Ilustre Promotor de Justiça e deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2021, devendo incidir apenas os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, com a redução da mensalidade do autor para o valor devido com base no reajuste indicado. Ademais, determinou a vedação de novos reajustes até a prolação de decisão final, ressalvada a aplicação do índice da ANS. Em suas razões recursais (ID 75989890), a agravante afirma, em síntese, que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual a agravada pretende compelir a agravante a afastar os reajustes previstos contratualmente, sendo que, em razão disso, ajuizou a demanda requerendo a condenação da requerida a limitação dos índices de reajuste, bem como a restituição de valores alegadamente pagos a maior, requerendo a concessão de tutela de urgência. Alega que a parte Agravada não logrou em demonstrar que a ausência de reajuste do plano trará prejuízos a sua saúde, de forma que não restou comprovado o perigo de dano alegado. Argumenta que, no caso em tela, inexistiu qualquer falha na prestação de serviço pela operadora ou ato ilícito, uma vez que a agravante apenas cumpriu cláusula contratual, sendo que não há que se falar em qualquer ato irregular praticado pela Operadora, muito menos em danos causados a Agravada. Defende que, assim, inexiste defeito, razão pela qual o fornecedor, no caso a Operadora, não poderá ser responsabilizado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja revista para que a liminar reste indeferida; ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76001404). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida que acolheu o parecer do Ilustre Promotor de Justiça e deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2021, devendo incidir apenas os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, com a redução da mensalidade do autor para o valor devido com base no reajuste indicado. Ademais, determinou a vedação de novos reajustes até a prolação de decisão final, ressalvada a aplicação do índice da ANS. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo presente o requisito do periculum in mora inverso, uma vez que a continuidade do feito na forma como requerida pela parte agravante poderá causar danos irreparáveis à parte agravada/autora, posto que se trata de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator